Tribunal: STF
Processo: ARE 773002
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Aptidão laborativa. Normas aplicáveis. Cláusulas do instrumento convocatório. Análise. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inviabilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com fundamento nas normas pertinentes e no edital do certame, bem como nos fatos e nas provas dos autos, que o ora agravado era apto para o exercício do cargo para o qual prestou concurso público.



    2. Inviável a revisão de tal entendimento, haja vista os óbices das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.